Tribunal: STF
Processo: RE 1386136
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Turma Recursal Temporária de Caratinga e Inhapim/MG, assim ementado (Vol. 34, fl. 2):



    “EMENTA: RECURSO INOMINADO - SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO - CONTRATO TEMPORÁRIO - EFETIVAÇÃO - ARTIGO 7º, I, II, IV E V, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 100/2007 – AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO - DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - ADI 4.876 – APOSENTADORIA - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS) - TEMA N. 1020/STJ - IMPOSSIBILIDADE – FÉRIAS-PRÊMIO – PROCEDÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 38), foram rejeitados (Vol. 41).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 46), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, o ESTADO DE MINAS GERAIS, sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido, ao conferir ao recorrido direito que assiste apenas aos servidores públicos efetivos, violou os arts. 37, IX; e 39, § 3º, da CF/1988, bem como a tese firmada por esta CORTE nos autos da ADI 4867, que declarou a inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual 100/2007, que efetivou servidores que ingressaram nos quadros da Administração Pública sem realização de concurso público. 



    Sustenta que a parte recorrida não faz jus ao recebimento de férias prêmio conferidas a servidores públicos efetivos, uma vez que “era contratada pelo Recorrente com fulcro no art. 37, IX e, em 2007, [e] foi “efetivada” no serviço público por força de lei Estadual. No entanto, o Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4867 entendeu inconstitucional o dispositivo da lei estadual mineira que a mercê do art. 37, II, da CR/88 conferiu caráter efetivo à função temporária exercida em caráter precário pelos servidores do magistério estadual” (Vol. 46, fl. 2). 



    Destacou que “a declaração de inconstitucionalidade, trouxe, por sua vez, o retorno do então “servidor” (lato sensu), à antiga condição a que fora contratado antes de ser “efetivado”, qual seja, designado para atender necessidade do Estado na condução do magistério estadual” (Vol. 46, fl. 2).



    Admitido o Recurso Extraordinário pelo Juízo de origem, os autos foram remetidos a esta SUPREMA CORTE (Vol. 48). 



    É o relatório. Decido. 



     



    No caso concreto, trata-se de demanda ajuizada por servidora pública contratada em regime temporário e posteriormente efetivada no cargo através da Lei Complementar Estadual 100/2007, do Estado de Minas Gerais, em que se requer indenização pelo não usufruto de férias-prêmio previstas na legislação estadual apenas para servidores públicos efetivos que ingressaram nos quadros da Administração Pública mediante realização de concurso público, bem como o pagamento de FGTS. 



    A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar a ré a pagar à parte autora o valor correspondente a 03 (três) meses de férias-prêmio, no total de R$ 3.557,70 (três mil e quinhentos e cinquenta e sete reais e setenta centavos), a ser corrigido de acordo com o IPCA – E, a partir da publicação da aposentadoria da autora, e acrescido de juros de mora conforme o índice de remuneração e juros aplicável às cadernetas de poupança, a contar da citação (Vol. 17).



    Interposto Recurso Inominado pelo ESTADO DE MINAS GERAIS, ora recorrente, o Juízo de origem negou-lhe provimento nos termos da seguinte fundamentação (Vol. 34, fl. 4):



    “Quanto ao recurso interposto pelo Estado de Minas Gerais: 



    Assevera o recorrente que a recorrida não faz jus ao recebimento de ressarcimento de férias-prêmio não gozadas, posto que tal benefício é assegurado somente aos servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo, nos termos estabelecidos na norma do art. 31, § 4º, da Constituição Estadual". Assim, não há que se cogitar de recebimento de férias-prêmio não usufruídas. 



    Conforme o posicionamento do e. magistrado singular, em regra, o vínculo estabelecido entre o servidor e o Estado de Minas Gerais, por força da antiga LC Estadual nº 100/2007, deve ser considerado nulo, tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos da citada lei pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 4.876. 



    Assim, declarada a nulidade, forçoso concluir que tal vínculo não tem o condão de gerar quaisquer efeitos jurídicos válidos, salvo o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado, e, nos termos do art. 19-A da Lei Federal 8.036/90, ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.



    Contudo, no presente caso, o vínculo das partes não pode ser considerado nulo, eis que a autora/recorrida se aposentou no cargo, no regime previdenciário próprio. Entendimento contrário, aliás, importaria na cassação do próprio benefício previdenciário concedido à recorrida. 



    Desse modo, tendo em vista que as partes mantiveram vínculo até a aposentadoria da recorrida (servidora efetiva), tenho que a mesma faz jus ao beneficio das férias prêmio não gozadas, vez que não fora usufruída até a sua aposentadoria, devendo portanto, ser concedida, sob pena de enriquecimento indevido da Administração.



    [...]



    Assim sendo, conforme bem assentado pelo juiz sentenciante, tendo em vista que a recorrida foi desligada dos quadros do Estado recorrente sem a fruição de 03 (três) meses de férias prêmio, a sentença deve ser mantida.



    [...]



    3 - Dispositivo 



    Por tudo o exposto, julgo improvido os recursos, mantendo intacta a sentença proferida nos termos e fundamentação acima. 



    Condeno o recorrente Estado de Minas Gerais ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, nos exatos termos do artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099, de 1995 c/c art. 85, §§2º e 3º do NCPC, por força do ENUNCIADO DA FAZENDA PÚBLICA – FONAJE nº06”.



    O Plenário desta CORTE, no julgamento da ADI 4.876/MG (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 1º/7/2014), declarou inconstitucionais os incisos I, II, IV e V do art. 7º da Lei Complementar Estadual nº 100/2007, que tornaram efetivos profissionais da área da educação que mantinham vínculo precário com a Administração Pública estadual, sem prévia aprovação em concurso público. O acórdão está assim ementado: 



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 7º da Lei Complementar nº 100/2007 do Estado de Minas Gerais. Norma que tornou titulares de cargos efetivos servidores que ingressaram na administração pública sem concurso público, englobando servidores admitidos antes e depois da Constituição de 1988. Ofensa ao art. 37, inciso II, da Constituição Federal, e ao art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Modulação dos efeitos. Procedência parcial. 



    1. Desde a Constituição de 1988, por força do seu art. 37, inciso II, a investidura em cargo ou emprego público depende da prévia aprovação em concurso público. As exceções a essa regra estão taxativamente previstas na Constituição. Tratando-se, no entanto, de cargo efetivo, a aprovação em concurso público se impõe.



    2. O art. 19 do Atos das Disposições Constitucionais Transitórias tornou estáveis os servidores que estavam em exercício há pelo menos cinco anos na data da promulgação da Constituição de 1988. A estabilidade conferida por essa norma não implica a chamada efetividade, que depende de concurso público, nem com ela se confunde. Tal dispositivo é de observância obrigatória pelos estados. Precedentes: ADI nº 289/CE, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 16/3/07; RE nº 199.293/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ de 6/8/04; ADI nº 243/RN-MC, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 24/8/01; RE nº 167635/PA, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 7/2/97.



    3. Com exceção do inciso III (que faz referência a servidores submetidos a concurso público), os demais incisos do art. 7º da Lei Complementar nº 100, de 2007, do Estado de Minas Gerais tornaram titulares de cargo efetivo servidores que ingressaram na Administração Pública com evidente burla ao princípio do concurso público (art. 37, II, CF/88).



    4. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para, i) em relação aos cargos para os quais não haja concurso público em andamento ou com prazo de validade em curso, dar efeitos prospectivos à decisão, de modo a somente produzir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população; ii) quanto aos cargos para os quais exista concurso em andamento ou dentro do prazo de validade, a decisão deve surtir efeitos imediatamente. Ficam, ainda, ressalvados dos efeitos da decisão (a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores, uma vez que a sua permanência no cargo deve, necessariamente, observar os prazos de modulação acima; (b) os que foram nomeados em virtude de aprovação em com curso público, imprescindivelmente, no cargo para o qual foram aprovados; e (c) a estabilidade adquirida pelos servidores que cumpriram os requisitos previstos no art. 19 do ADCT da Constituição Federal.



    5. Ação direta julgada parcialmente procedente.” (ADI 4876, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 1º/7/2014)



    Desse modo, tratando-se de contrato nulo, com exceção dos depósitos do FGTS, a parte recorrida não tem direito ao pagamento da verba referente às férias prêmio.



    Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DE CONTRATAÇÃO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DE FÉRIAS-PRÊMIO PAGAS EM PECÚNIA. INEXISTÊNCIA. 



    1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que “a Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado” (AI 757.244 -RG, reautuado como RE 705.140-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Teori Zavascki)



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.082.403-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/3/2018)



    “EMENTA: ADMINISTRATIVO. DIREITO À PERCEPÇÃO DE FÉRIAS-PRÊMIO INDENIZADAS A SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR N. 100/2007, DO ESTADO DE MINAS GERAIS. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF NO JULGAMENTO DA ADI 4876. TEMA 916 DA REPERCUSSÃO GERAL. EFEITOS DECORRENTES DE CONTRATAÇÃO NULA DE SERVIDOR TEMPORÁRIO. PROVIMENTO DO AGRAVO. 



    1. Em se tratando de contratação nula de servidor temporário, uma vez derivada da Lei Complementar Estadual mineira nº 100/2007, declarada inconstitucional pelo STF, não é devida indenização a título de férias-prêmio, eis que, como se depreende do Tema 916 da Repercussão Geral, somente é assegurada a esses trabalhadores a remuneração devida pelo trabalho desempenhado e o depósito do FGTS.



    2. Agravo regimental provido, por maioria, para dar provimento ao apelo extraordinário, restaurando a sentença de improcedência da pretensão exordial.” (RE 1.358.592-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Red. para acórdão Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 28/4/2022)



    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento.



    Em casos bem semelhantes a destes autos, citem-se as recentes decisões monocráticas: ARE 1.371.419, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 31/3/2022; ARE 1.372.344, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 31/3/2022; e RE 1.368.101, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 31/3/2022.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para julgar totalmente improcedente o pedido inicial.



    Invertam-se os ônus sucumbenciais.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de junho de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente